Tribunal: TJES
Processo: 5009401-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009401-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO COSTA

AGRAVADO: FUTURA AMBIENTES E MOVEIS PLANEJADOS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL. PATRIMÔNIO ILÍQUIDO. PRESUNÇÃO DO ART. 99, § 3º, DO CPC. ACESSO À JUSTIÇA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cobrança (proc. n. 0008084-98.2018.8.08.0021), que indeferiu a gratuidade da justiça ao réu, com fundamento em declaração de imposto de renda do ano-calendário de 2023 indicativa de reserva financeira e patrimônio; o agravante sustenta alteração substancial de sua condição econômica com base em documentação atualizada (extratos bancários com saldos negativos e IRPF recente) e requer a concessão do benefício, tendo sido deferido efeito suspensivo/ativo; a agravada apresenta contrarrazões alegando sinais exteriores de riqueza (veículo e participações societárias) e insuficiência de prova da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a prova documental atualizada (IRPF exercício 2025, ano-calendário 2024, e extratos bancários) demonstra insuficiência de recursos apta a justificar a gratuidade, apesar da existência de bens e participações societárias; (II) estabelecer se o indeferimento do benefício, à vista da necessidade de custeio de perícia grafotécnica em controvérsia sobre autenticidade de assinatura, compromete o acesso à justiça e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O julgador avalia a condição econômica contemporânea ao pedido de gratuidade e afasta a conclusão baseada em dados fiscais pretéritos quando a prova atual evidencia alteração substancial do cenário financeiro, para preservar o acesso à jurisdição (CF, art. 5º, LXXIV).

A declaração de IRPF exercício 2025 (ano-calendário 2024) demonstra rendimentos tributáveis anuais de R$ 14.188,60, com média mensal aproximada de R$ 1.182,00, indicando renda módica e comprometida com a subsistência.

A existência de patrimônio imobilizado, como veículo automotor e cotas sociais em microempresas, não impede a gratuidade quando não há liquidez imediata para suportar custas e despesas sem prejuízo do sustento, sendo desproporcional exigir alienação de bens para viabilizar o exercício da defesa.

A designação de perícia grafotécnica para apuração de autenticidade de assinatura evidencia despesas relevantes, e o indeferimento do benefício, diante de renda exígua e extratos com uso de cheque especial e saldos negativos, potencializa cerceamento de defesa pela inviabilidade prática de produção da prova.

O Tribunal adota como parâmetro objetivo indicativo de hipossuficiência a renda mensal inferior a três salários-mínimos, patamar do qual o agravante se mostra significativamente distante à luz dos documentos juntados.

A presunção juris tantum de veracidade da alegação de insuficiência (CPC, art. 99, § 3º) não é infirmada por sinais exteriores de riqueza atuais, prevalecendo a prova documental da modicidade de ganhos e da ausência de liquidez.

A concessão da gratuidade assegura paridade de armas, contraditório e ampla defesa, evitando obstáculo econômico intransponível ao regular desenvolvimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça é devida quando a prova contemporânea ao pedido evidencia insuficiência de recursos e ausência de liquidez, ainda que exista patrimônio imobilizado.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos (CPC, art. 99, § 3º) subsiste quando não houver prova concreta capaz de infirmá-la.

O indeferimento da gratuidade, diante de custos relevantes de prova pericial necessária à defesa, compromete o acesso à justiça e pode configurar cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009401-65.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
S
Í
LVIO COSTA
.

A
GRAVAD
A
:
BAZAR GRANDE RIO LTDA.-EPP.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia jurídica submetida à apreciação desta colenda Câmara Cível cinge-se à verificação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, Sr. Sílvio Costa, no bojo de ação de cobrança movida pela empresa agravada. O cerne da questão reside em perquirir se a situação financeira atualizada do recorrente, demonstrada por documentos recentes, é apta a afastar a conclusão do juízo de primeiro grau, que indeferiu a benesse amparando-se em dados fiscais pretéritos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão interlocutória recorrida fundamentou o indeferimento do benefício sob a premissa de que a declaração de imposto de renda relativa ao ano-calendário de 2023 revelava a existência de reservas financeiras e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência. Todavia, em que pese o costumeiro acerto da magistrada de origem, a análise técnica do arcabouço probatório atualizado (id 14247311) evidencia que o cenário econômico do agravante sofreu substancial alteração, exigindo que o julgador se debruce sobre a realidade financeira contemporânea ao pedido, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição (art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88).

Deveras, o recorrente trouxe ao instrumento prova material robusta de sua atual incapacidade financeira. A declaração de IRPF exercício 2025 (ano-calendário 2024) atesta que o agravante percebeu rendimentos tributáveis anuais de apenas R$ 14.188,60 (quatorze mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos), o que perfaz uma média mensal bruta de aproximadamente R$ 1.182,00. Trata-se de montante nitidamente módico, que mal alcança o salário-mínimo nacional, situando o jurisdicionado em patamar de inequívoca vulnerabilidade econômica, onde a renda auferida é integralmente consumida pelas necessidades básicas de subsistência.

Nesse passo, a alegação de que a posse de um veículo automotor e de cotas sociais em microempresas obstaria o deferimento da benesse não deve prevalecer. É imperioso distinguir o conceito de patrimônio imobilizado da liquidez financeira imediata. A posse de bens ilíquidos, no caso, um veículo e participações societárias de valor nominal reduzido, não se traduz em disponibilidade de numerário em espécie para o custeio das despesas processuais. Conforme sedimentado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a gratuidade não pressupõe o estado de mendicância ou penúria absoluta, mas a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Exigir que o devedor aliene seu patrimônio para exercer o direito constitucional de defesa configura medida desproporcional.

Lado outro, a necessidade da concessão do benefício ganha contornos de urgência diante da natureza da prova determinada pelo juízo
a quo
. No caso originário, discute-se a autenticidade de assinatura em título de crédito, tendo sido saneado o feito com a designação de perícia grafotécnica. É notório que os honorários periciais para tal modalidade de prova possuem valor considerável, frequentemente superando, inclusive, o valor histórico da dívida cobrada nestes autos (R$ 4.448,23). Manter o indeferimento da gratuidade, ante a prova de rendimentos mensais tão exíguos e de extratos bancários que demonstram o uso constante de cheque especial e saldos negativos, equivaleria a impor ao agravante um verdadeiro cerceamento de defesa, impedindo-o de produzir a prova técnica que reputa essencial para desconstituir o débito que lhe é imputado.

Ademais, este egrégio Tribunal tem adotado como parâmetro objetivo para a presunção de hipossuficiência a renda mensal inferior a três salários-mínimos, teto este do qual o agravante se encontra significativamente distante. A presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de pobreza, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não foi satisfatoriamente infirmada por provas de sinais exteriores de riqueza atuais; ao contrário, o recorrente logrou êxito em demonstrar a corrosão de sua capacidade econômica em relação ao exercício fiscal utilizado como fundamento pela decisão recorrida.

Portanto, a manutenção do
decisum
vergastado representaria obstáculo intransponível ao exercício do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. Se os autos apresentam prova documental fidedigna da modicidade dos ganhos e da falta de liquidez imediata, a concessão da gratuidade da justiça é medida que se impõe para assegurar a paridade de armas e a efetividade do processo.

Ante o exposto, evidenciada a condição de hipossuficiência econômica do recorrente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a respeitável decisão interlocutória e
CONCEDER
os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante
SÍLVIO COSTA
, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.